Tribunal: TJES
Processo: 5002375-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002375-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA MARIA DA MATA OLIVEIRA ROSSETTO
AGRAVADO: 1ªVARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE VITORIA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2. Pretendeu-se viabilizar a transferência do único bem deixado pelo falecido, esposo da recorrente, um veículo. A via manejada, procedimento de jurisdição voluntária, tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, entre outras, pelas normas fundamentais do processo civil.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5002375-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VANIA MARIA DA MATA OLIVEIRA ROSSETTO

AGRAVADO: 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE VITORIA

JUÍZA: DRª. FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de decisão que determinou “a intimação da parte para a respectiva adequação da exordial devendo constar se optará pelo Rito do Inventario ou Arrolamento Sumário aos termos do Código de Processo Civil, e no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 321 do CPC” (id nº 4475886).

Nas razões recursais, aduziu-se que “no caso dos autos a agravante entende que não há necessidade de transformar o Alvará Judicial em arrolamento ou inventário, visto que o bem deixado pelo falecido consiste em um automóvel usado, de baixo valor, além de que são apenas a meeira e um herdeiro maior e capaz, concordes com os termos da inicial”. Ademais, “a decisão ora agravada carece de fundamentação, visto que a Douta Magistrada limitou-se a determinar a conversão do rito procedimental de Alvará para Arrolamento ou Inventário, sem, contudo, demonstrar prejuízo em decorrência do rito escolhido pela requerente”.

Pois bem. O recurso, em meu sentir, prospera.

Consta pedido de concessão de gratuidade de justiça, sobre o qual dispõe o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos.

Na espécie, lançara a parte recorrente declaração de pobreza (id nº 4519570) e acostara cópia de declaração de benefícios emitida pelo INSS (id nº 4519452) que corrobora seu pedido.

Assim,
defiro-lhe a gratuidade
.

Quanto ao cerne meritório, recordo serem relevantes para o enfrentamento as disposições insertas na Lei nº 6858/80 conjugadas com os artigos 666 e 725, VII do CPC.

Pretendeu-se, ao que se depreende da exordial, viabilizar a transferência do único bem deixado pelo falecido JOSE GERALDO ROSSETTO, esposo da recorrente, qual seja: veículo placa MSP 3886, chassi 93HGE67509Z108229, marca/modelo HONDA/FIT LXL FLEX, 2009, cor cinza, Renavam 0127812792, com valor atualizado conforme tabela Fipe de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

A via manejada, procedimento de jurisdição voluntária, tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, dentre outras normas fundamentais do processo civil, pelos “fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (artigo 8º do CPC).

A isso têm se atentado as cortes pátrias ao concluir pela possibilidade de que pretensões como a ora declinada sejam processadas em sede de jurisdição voluntária, a saber:

“PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MORTE DO PROPRIETÁRIO. LEI N.º 6.858/80. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. AFASTADA. VALOR ECONÔMICO POUCO EXPRESSIVO. PARÂMETROS DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA. MENS LEGIS. HERDEIRO MENOR. REALIDADE SOCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Apelação contra sentença que, em ação de jurisdição voluntária, cujo objeto é a expedição de alvará judicial para a alienação/transferência de veículo, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, c/c artigo 330, I e §1º, III, do Código de Processo Civil. 2. Configurando o patrimônio da pessoa falecida uma universalidade jurídica de bens, imperativa, como regra, a formalização da divisão e da transferência desse patrimônio por meio de inventário e partilha. 3. A Lei n.º 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n.º 85.845/81, buscou desburocratizar o recebimento de valores de pequena monta viabilizando seu levantamento, independentemente da realização de inventário ou de arrolamento, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. Ponderando o caráter finalístico da Lei n.º 6.858/80 e a instrumentalidade do processo, assim como o fato de não haver notícia de testamento, da existência de outros bens ou de outros herdeiros, revela-se cabível a autorização judicial para a alienação e transferência do único bem deixado pelo de cujus (automóvel com mais de 17 anos e baixo valor patrimonial) de modo a contemplar a realidade social dos envolvidos. Interpretação extensiva conferida às hipóteses de adequação do alvará judicial, nos ditames da Lei n.º 6.858/80. 5. Afastada a hipótese de inadequação da via eleita, impõe-se a expedição de alvará para o fim pretendido. 6. Recurso conhecido e provido” (TJDFT, Apelação nº 07164812120208070003, publicado em 2/3/2021).

De igual modo preconiza a doutrina, que leciona:

“Bastante freqüente que se constitua a herança de alguns bens móveis, como veículos, utensílios, mobília, jóias e mesmo animais.

Nestas situações muito comuns e de grande importância prática, recomenda-se a formalização da transferência por simples alvará, dispensando-se todos os trâmites da partilha. Nada aconselha que se promova o inventário, sendo cabível, por meio de um alvará, que se faça a transferência a um herdeiro, ou aos interessados, ou a terceira pessoa, com a divisão entre os demais quanto ao valor alcançado. Igualmente é permitida a venda de tais bens, mesmo na existência de imóveis, repartindo-se o produto advindo” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 773).

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso
para desobrigar a recorrente de conversão procedimental.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo de instrumento e a ele DAR PROVIMENTO para desobrigar a recorrente de conversão procedimental.